Tribunal: TJMT
Processo: 0030001-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030001-47.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – LICENÇA PRECÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO COMPROVADA

–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – LICENÇA PRECÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO COMPROVADA – COMPETÊNCIA DA AGER – PODER DE FISCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o ingresso de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial em mandado de segurança, seja pela incompatibilidade do procedimento e do instituto processual de intervenção de terceiros, seja por ausência de permissivo legal
(STF, SL 1054 AgR-ED-AgR).

A AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso detém do poder de fiscalização das concessões e permissões do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros (Lei Complementar n. 66/99 e Lei Complementar n. 149/2003).

As permissões e concessões que envolvem a prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros devem se dar mediante prévia licitação, de modo que a suspensão de autorização, a título precário, para prestação desse serviço, não viola direito líquido e certo a ser resguardado por mandado de segurança
.
”.

Inconformada, a
Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar o fato de que “órgão concedente não promoveu a licitação do serviço, e tampouco adequou sua execução, tão somente transferindo-o deliberadamente a terceiro prestador de serviço, sem critérios específicos.

Por fim, requer efeitos infringentes aos Embargos, com o provimento do Recurso de Apelação.

(id. 92304491).

C
ontrarrazões (id. 94184991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

O argumento apresentado foi
que não restou enfrentado no acórdão que o
“órgão concedente não promoveu a licitação do serviço, e tampouco adequou sua execução, tão somente transferindo-o deliberadamente a terceiro prestador de serviço, sem critérios específicos
.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“...
O juízo
a quo
denegou a segurança, por entender que a impetrante, ora apelante, não se submeteu a nenhum processo licitatório, não havendo justificativa legal que a autorize a continuar com a exploração do serviço público que vinha sendo realizado de forma irregular.

O recurso não comporta provimento, porquanto a sentença foi proferida em consonância com o entendimento firmado por este Sodalício.

No caso, a impetrante/apelante obteve autorização precária expedida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso para exploração do serviço de transporte intermunicipal de passageiros entre o Municípios Cuiabá-Sapezal (via Tangará da Serra e Comodoro), sendo notificada pela Presidente da AGER, para suspender total e imediatamente a exploração do serviço, tendo em vista o acatamento de Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 2033995-pág. 3).

Ressalte-se que, ao contrário do que alega a apelante, a AGER detém, por meio da Lei Complementar n. 66/99, poder de fiscalização das concessões e permissões do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, vejamos,
in verbis
:

“Art. 3o Compete a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como se for o caso, normatizar padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do Estado de Mato Grosso suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial:

(...)

V – transportes intermunicipais de passageiros
;

(...)

§1o A AGER/MT poderá exercer as funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços de competência da União e dos Municípios, que lhe sejam delegadas mediante legislação específica ou convênio.

(...)

Art. 4o Compete ainda à AGER/MT:

(...)

III –
cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos
;” (destaquei)

Do mesmo modo, compete a AGER o processamento e expedição de autorizações precárias, conforme disposto no art. 27, da Lei Complementar n. 149/2003.

Logo, ao suspender a autorização precária obtida pela impetrante/apelante, a Presidente da AGER agiu de acordo com o seu poder de polícia.

Destaque-se, nesse ponto, que a AGER apenas notificou a suspensão das autorizações precárias, recomendando à SINFRA a revogação das autorizações concedidas. Ou seja, dentro do seu poder de autotutela.

Quanto a ausência de direito líquido certo da impetrante, a matéria em debate não é nova neste Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento no sentido de que nas permissões e concessões que envolvem a prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros devem se dar mediante prévia licitação.

Portanto, o ato de suspender as autorizações precárias concedidas se deu motivadamente, no âmbito de interesse da Administração, diante da ausência de processo licitatório prévio.

Ressalte-se que a impetrante/apelante, ignorando o preceito da necessidade do procedimento licitatório para a concessão/permissão de serviços públicos, pleiteia pelo remédio heroico a proteção de um direito líquido e certo inexistente (serviço de transporte de passageiros fundamentada em uma permissão precária). Assim, não há que se falar na existência de direito por outorga da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, diante da nulidade absoluta das autorizações concedidas, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, como quer fazer crer a apelante.

Da mesma forma, o interesse genérico e potencial dos usuários não autoriza a supressão da exigência constitucional/legal (art. 37 e 175 da CF).

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in

verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO PRECÁRIA – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– DENEGAÇÃO DA ORDEM. Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.
A precariedade não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo
.” (TJ-MT - MS: 10149739620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2020) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO -
TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL ALTERNATIVO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - REVOGAÇÃO PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA -ALEGADO PELO IMPETRANTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER COMO AUTORIZATÁRIA NA LINHA - PLEITO DESARRAZOADO
- INEXISTÊNCIA DA SUSCITADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ATO DISCRICIONÁRIO, UNILATERAL E PRECÁRIO, REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 32, DA LCE No 149/03 - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO BASEADA EM RECOMENDAÇÃO DA AGER/MT - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO À CONCESSIONÁRIA DA LINHA, CONSTATADO PELA COORDENADORIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS DA AGER/MT - INOCORRÊNCIA, AINDA, DE ILEGALIDADE - ARGÜIDA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PREEXISTENTE - MERA CONDESCENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - ATO ADMINISTRATIVO INATACÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Exegese do § 1o, do art. 32, da LCE no 149/03, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na revogação de autorização precária concedida à impetrante na prestação de serviço público de transporte alternativo intermunicipal quando constatado pela Comissão de Estudos Econômicos da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro à concessionária da linha, uma vez que, apesar de devidamente motivado, tal ato administrativo é discricionário, unilateral, precário e revogável a qualquer tempo, razão pela qual ausente qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, inexistindo, portanto, direito líquido e certo da autorizatária a ser amparado via mandamus
. Precedentes do STJ.
A revogação unilateral e sumária da autorização precária delegada à impetrante não afronta o princípio constitucional da Livre Iniciativa, eis que em casos tais, não há qualquer direito subjetivo preexistente a ser amparado tendo em vista que a autorização se dá por condescendência administrativa
.” (TJ-MT - MS: 00285022520078110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2007, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/09/2007) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO DE PERMISSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE
. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Conforme iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ainda que a suposta contrariedade à lei federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a questão, sob pena de restar desatendido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Esta Corte Superior possui entendimento assente de que é o magistrado o destinatário final das provas, o qual pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensáveis ou não à solução da lide. Nesse contexto, em julgamento de recurso especial, inviável rever se determinado conteúdo probatório era de fato necessário, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7/STJ. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que "A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação efetuada, visto que trata de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação
" (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014). 5. Prevalece neste Sodalício a compreensão de que o art. 42, § 2o, da Lei 8.987/95 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público. Precedentes. 6. Por simetria, reconhece-se o não cabimento da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, quando não comprovada má-fé. Assim, na espécie, deve ser afastado o pagamento de verba sucumbencial imposta à empresa ré em favor da autarquia estadual. 7. Agravo interno da Viação São Joaquim Ltda. parcialmente provido.” (AgInt no AREsp 548.852/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (destaquei)

Desse modo, não merece reforma a sentença.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
....”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021